Tribunal: STF
Processo: Rcl 50495
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada em 12.11.2021 por Peterson Francisco da Cruz contra ato do Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante alega que, “quando se descumprir decisão de turma ou do plenário, seja por ato do próprio STF (Ministro; Turma, quanto à decisão do Plenário; órgão administrativo) ou por ato externo ao tribunal, o STF, de ofício ou mediante reclamação do interessado, pode determinar o quê de direito para a garantia de sua autoridade.



    Esse é o caso da presente reclamação.



    (…) O reclamado, quando da prolação de sua decisão, exarou que ‘para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas’.



    Ocorre que, a pretensão do ora reclamante, na revisão criminal nº 0064716-07.2018.8.19.0000 (que tramita no Tribunal Fluminense) não se reverte de uma tentativa de reexame do conjunto fático-probatório, o que, sabidamente, é vedado nas instâncias extraordinárias, mas sim numa pretensão de revaloração jurídica, isso com o fito de sanar as violações constitucionais cometidas pelo Tribunal de origem.



    Tanto assim que a menção fática fora realizada tão somente para pontuar a equivocada valoração jurídica dada pelo Tribunal de Origem ao caso em voga, em manifesta violação a dispositivos constitucionais, a saber: artigos 5º, incisos XXXVIII, alínea ‘a’, LIV, LV, LVII, e 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.



    Nobres Julgadores, não se trata de tentativa de reabrir discussão de tema já analisado durante o processo ou possibilitar o acesso a uma ‘terceira instância’ e a consequente revaloração do conjunto probatório, mas sim, demonstrar a injustiça de uma condenação não fundamentada em provas associadas à realidade fática, sendo certo que o livre convencimento motivado do órgão julgador, fora de uma análise lógica, não sustenta o referido decreto condenatório.



    O presente caso trata-se da possibilidade de revisão criminal de processos findos quando a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos e quando foram descobertas novas provas de inocência do condenado. Nota-se que a questão, por si só, possui extrema relevância social e jurídica, razão pela qual atinge um número significativo de pessoas, ultrapassando os interesses subjetivos do processo, na medida em que trata de matéria ínsita ao princípio da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CRFB/88), mais precisamente no tocante à proteção de direitos e garantias fundamentais”.



    Assevera que, em “revisão criminal, o ônus da prova cabia ao reclamante e este apresentou prova nova que demonstrava indubitavelmente sua inocência, enquanto o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar a culpabilidade quanto aos fatos, não se podendo privilegiar, nesse caso, a coisa julgada”.



    Este o pedido:



    “(...) requer-se, que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita, na forma da Lei nº 1.060/50 e do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que (...) encontra-se desempregado, não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da manutenção de sua família.



    (…) requer-se o conhecimento da presente Reclamação Constitucional, com a consequente modificação da decisão reclamada e remessa do Recurso Extraordinário Com Agravo nº 1.347.474/RJ para a Corte Colegiada, para que esse seja devidamente valorado e provido para, reformar o julgamento da Revisão Criminal nº 0064716-07.2018.8.19.0000 que tramita no Tribunal Fluminense, e a essa dar procedência, reconhecendo a contrariedade entre as evidências dos autos e a condenação, uma vez que os depoimentos prestados não permitem concluir pela autoria delitiva do reclamante, bem como reconhecendo a insuficiência probatória (juízo revidente) e absolvendo o revisionando, ora reclamante, em juízo rescisório, pelos motivos expostos ou, subsidiariamente, anulando a sessão de julgamento do Tribunal do Júri e, consequentemente, determinando a designação de nova sessão, isso para que o Conselho de Sentença possa formar seu livre convencimento tendo por base provas verídicas acerca dos fatos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante da inicial de o reclamante não dispor de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.



    4. Não é possível dar prosseguimento regular ao presente processo, por inviabilidade jurídica.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser incabível reclamação contra ato de Ministro, que, ao atuar judicialmente, representa o órgão judicante em seu exercício regular. Atuando o Juiz relator como órgão do Tribunal, firmou-se a jurisprudência no sentido do descabimento da reclamação, como assentado na espécie. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl n. 20.682-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 3.12.2015).



    “RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos” (Rcl n. 34.367, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.9.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Fedral (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente. 2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 46.009-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.4.2021).



    5. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora